Tribunal: CARF
Processo: 11516.722874/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabelece o atual limite de alçada para interposição de recurso de ofício, sendo este de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO APONTADA PELO TRABALHO FISCAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatando a fiscalização que houve pagamento de remuneração para sócios ou acionistas, contribuintes individuais, a qualquer título, tem-se a incidência de contribuições previdenciárias.
Os Juros sobre Capital Próprio - JCP não podem ser pagos de forma desproporcional. Valores pagos ou creditados aos sócios ou acionistas a título de JCP, além do que lhes seria devido pela aplicação do percentual correspondente a participação de cada um no capital social, devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722874/2013-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.025 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

A. ANGELONI & CIA. LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, sendo este de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
PAGAMENTO
DESPROPORCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
NATUREZA DE REMUNERAÇÃO APONTADA PELO TRABALHO
FISCAL.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatando a fiscalização que houve pagamento de remuneração para sócios
ou acionistas, contribuintes individuais, a qualquer título, tem-se a incidência
de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722874/2013-51
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Os Juros sobre Capital Próprio - JCP não podem ser pagos de forma
desproporcional. Valores pagos ou creditados aos sócios ou acionistas a título
de JCP, além do que lhes seria devido pela aplicação do percentual
correspondente a participação de cada um no capital social, devem sofrer a
incidência de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; e quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em conhecê-lo
em parte, à exceção das alegações quanto ao AI no 37.361.063-7 e, na parte conhecida, por
maioria de votos, em negar provimento, vencidos os Conselheiros Martin da Silva Gesto (relator)
e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas que davam provimento parcial para cancelar o AI no
37.361.062-9. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário interpostos nos autos do processo no
11516.722874/2013-51, em face do acórdão no 12-70.732 (fls. 615/627), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em
sessão realizada em 27 de novembro de 2014, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do Lançamento de Ofício
Trata-se de lançamento de ofício formalizado pela fiscalização, com ciência pessoal do
contribuinte em 15/10/2013, referente ao período de 01/2008 a 12/2008, através do qual
foram lavrados os Autos de Infração abaixo:
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

- AI no 37.361.062-9, no valor de R$ 4.960.845,29, mais juros, multa de ofício e multa
de mora, relativo à contribuição previdenciária patronal incidente sobre as
remunerações pagas aos sócios (contribuintes individuais) a título de juros sobre o
capital próprio;
- AI no 37.361.063-7, no valor de R$ 858.790,00, mais juros, relativo à multa pelo
descumprimento do dever de declarar todos os fatos geradores em GFIP (CFL 68);
Do Relatório da Fiscalização
2. Do que consta do Relatório Fiscal, os seguintes fatos merecem ser destacados (fls.
13/28):
Do AI no 37.361.062-9 – Obrigação Principal
2.1. foi identificado o pagamento de “Juros sobre o Capital Próprio” (JCP) aos sócios do
ANGELONI em desacordo com a legislação em vigor, tendo em vista que em montante
superior ao permitido e desproporcionalmente à participação dos mesmos no capital
social da empresa;
2.2. conforme Quadros III e IV (fls. 17), levando-se em consideração a TJLP, o limite
máximo a ser creditado a título de JCP seria de R$ 115.829.763,75, no entanto, a
empresa pagou aos seus sócios o montante líquido de R$ 143.928.787,90, consoante
constatado através da DIPJ e da DIRF;
2.3. os critérios para pagamento da JCP foram estabelecidos em reunião dos sócios
quotistas, conforme resumo das respectivas atas constantes do Quadro V (fls. 18), com
destaque para as seguintes deliberações em que se constatou irregularidades:
a) aprovação da distribuição de remunerações aos sócios sob a forma de JCP;
b) o valor pago a cada sócio seria o valor líquido após a retenção do imposto de renda
na fonte;
c) os pagamentos seriam efetuados de forma desproporcional à participação dos sócios
no capital social da empresa.
2.4. no caso da deliberação “a”, ficou caracterizado que o pagamento correspondeu à
“remuneração”, tratando-se de pró-labore recebido pelos diretores, e não a juros sobre o
capital próprio, conforme considerado pela ANGELONI;
2.5. no caso da deliberação “b”, tendo sido pagos os valores líquidos, para efeito de
apuração de base de cálculo da contribuição previdenciária, deve-se acrescer o IRRF;
2.6. ainda em relação ao item “b”, com a inclusão do IRRF, os valores pagos foram
superiores ao permitido pela legislação, consoante demonstrado no Quadro VI (fls. 19);
2.7. com relação à deliberação “c”, a distribuição correta deveria ter observado a
participação de cada quotista no capital social da empresa, consoante demonstrado no
Quadro VII (fls. 19);
2.8. os sócios fundadores, Antenor e Arnaldo, que detêm apenas 0,01% do capital
social, receberam o equivalente a 50,48% e 47,51%, respectivamente, enquanto as
empresas Távola Redonda e Três Ribeirões (holding’s), que detêm 50,99% e 48,99% do
capital social, respectivamente, receberam apenas o equivalente a 1%, conforme Quadro
VIII (fls. 20);
2.9. quando intimada a prestar esclarecimentos acerca do critério de proporcionalidade
adotado para a distribuição de JCP, a empresa, em suma, assim se manifestou:
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

2.9.1. os sócios fundadores da empresa fiscalizada (Antenor e Arnaldo), por serem
usufrutuários das holding’s, são detentores do direito de auferirem a percepção de lucros
e juros sobre o capital próprio destas e, por via de consequência, da própria empresa
fiscalizada;
2.9.2. assim, considerando que a empresa fiscalizada creditaria JCP para as holding’s, e
estas, por sua vez, creditaria JCP aos sócios usufrutuários, optaram os sócios da
fiscalizada por distribuir juros de forma desproporcional à participação no capital social,
conforme facultado pelo art. 1007 da Lei 10.406/02 (Código Civil), c/c § 4o da cláusula
29 de seu contrato social, evitando-se dupla atividade burocrática (confecção de atas,
lançamentos contábeis, cumprimento de obrigações acessórias, dentre outras
burocracias);
2.10. optou-se pela praticidade, creditando-se desproporcionalmente os juros que seriam
de direito aos sócios fundadores através de um processo mais complexo.
2.11. o JCP creditado em desconformidade com os requisitos legais e sem obedecer a
proporção da participação de cada sócio no capital social da empresa, constitui
remuneração paga ou creditada a contribuinte individual, sendo considerada como
retirada de pró-labore.
2.12. os valores brutos pagos irregularmente constam do Quadro IX de fls. 20; Do AI no
51.012.535-2 – Obrigação Acessória – CFL 68
2.13. o contribuinte deixou de declarar em GFIP os referidos fatos geradores de
contribuições previdenciárias nas competências 01 a 03 e 05 a 11/2008, nos termos do
disposto no art. 32, inciso IV, §§ 3o e 4o da Lei 8.212/91;
2.14. o valor da multa aplicada, de acordo com a legislação vigente à época da infração,
corresponde a 100% do valor da contribuição previdenciária omitida em GFIP,
conforme art. 32, inciso IV e § 5o da Lei 8.212/91, respeitado o limite previsto no § 4odo
dispositivo;
2.15. a multa em vigor à época do fato gerador foi comparada com a multa prevista no
art. 35-A da Lei 8.212/91, introduzido pela MP 448/09 (convertida na Lei 11.941/09),
para fins de aplicação do art. 106, inciso II, do CTN, que prevê a retroatividade da
penalidade mais benéfica ao infrator;
2.16. da comparação acima, a multa anterior (vigente à época da infração) se mostrou
mais benéfica, conforme demonstrativo de fls. 30/31;
Da Impugnação do Contribuinte
3. Em 13 de novembro de 2013, o contribuinte impugnou o Auto de Infração no
37.361.062-9, alegando, em síntese, que (fls. 223/251): Esclarecimentos Iniciais
3.1. a empresa já fora autuada em 27/06/2012, quando teve suas despesas de JCP
distribuídos nos anos de 2007, 2008 e 2009 glosadas pela fiscalização, sob o mesmo
fundamento de distribuição desproporcional;
3.2. o referido processo aguarda julgamento de recurso voluntário;
3.3. este esclarecimento é essencial, pois evidencia, em relação ao mesmo contribuinte,
um tratamento contraditório por parte da Receita Federal à distribuição de JCP;
3.4. na primeira autuação a Receita Federal negou a natureza de JCP aos valores
distribuídos pela empresa, determinando a sua indedutibilidade; por outro lado, na
presente autuação, a Receita Federal conferiu à questão ares de matéria previdenciária,
atribuindo-lhe natureza de remuneração;
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

3.5. o tratamento como remuneração dos valores desproporcionalmente distribuídos,
acarreta necessariamente a possibilidade de sua dedução, o que vai de encontro à glosa
contestada na primeira autuação;
3.6. ou o JCP é tratado como despesas financeira, o que seria incompatível com o
conceito de remuneração, ou é tratado como pró-labore, hipótese em que não há que se
cogitar na glosa dessa despesa;
3.7. seja qual for a posição adotada pela Receita Federal, certo é que a situação atual
não pode perdurar, sobretudo no ano-calendário de 2008, o qual foi objeto em ambas as
autuações; Incorreta Apuração da Base de Cálculo
3.8. a autoridade lançadora apurou incorretamente as bases de cálculo, uma vez que
considerou em duplicidade os montantes do imposto de renda retido na fonte;
3.9. em razão da leitura de algumas atas com as deliberações sobre o pagamento dos
JCP, a fiscalização entendeu, equivocadamente, que o ônus do IRF não seria repassado
aos sócios minoritários;
3.10. ao calcular os valores das supostas remunerações, o agente fiscal acrescenta aos
valores brutos distribuídos os valores de IRF, gerando uma duplicidade destes últimos;
3.11. no “Quadro VI” do Relatório Fiscal o valor considerado como pago a maior pela
empresa se refere exatamente ao valor do IRF retido;
3.12. para comprovar o fato, junta-se cópia do Livro Razão, conta no 3484 – Contas
correntes dos sócios, referente ao ano de 2008 (doc. 03), onde é possível checar a
veracidade dos números informados, bem como as planilhas que demonstram os
equívocos cometidos pela fiscalização (doc. 04);
Lançamento com Base em Simples Presunção
3.13. a autoridade lançadora se utilizou, genericamente, da palavra “remuneração”
constante dos documentos societários da empresa para concluir, por mera presunção,
que os valores pagos se referiam à pró-labore;
3.14. não há nos autos uma única prova que corrobore tal entendimento e comprove os
indícios em que se funda a autuação;
3.15. o simples fato de a ata da reunião mencionar o termo “remuneração” não pode
ensejar a conclusão de que tais valores possuem natureza de pró-labore;
3.16. a autoridade fiscal deveria ter demonstrado de forma cabal que tais valores
serviram para remunerar os sócios pelos serviços efetivamente prestados à empresa;
Decadência do período de janeiro a outubro de 2008
3.17. o período de janeiro a outubro de 2008 foi alcançado pela decadência, conforme
art. 150, § 4o, do CTN, uma vez que a empresa foi notificada do lançamento em
15/10/2013;
3.18. não há de se aplicar o art. 173, inciso I, do CTN, uma vez que a empresa apura e
recolhe, periodicamente, o montante que entende ser devido, como se pode verificar a
partir da análise das GFIPs;
3.19. conforme tem decidido o CARF, basta que tenha ocorrido a antecipação de
pagamento de qualquer contribuição previdenciária para que se aplique o prazo do art.
150, § 4o, do CTN, não sendo necessário que o recolhimento parcial se refira à rubrica
específica objeto do lançamento;
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Natureza Jurídica do JCP - Dividendo
3.20. o JCP possui natureza de dividendo, pois sua distribuição depende do sucesso do
empreendimento e somente os sócios podem fazer jus à sua percepção;
3.21. de acordo com o art. 9o, § 1o, da Lei 9.249/95, a fonte dessa forma de remuneração
é a mesma definida pelo art. 201 da Lei 6.404/76, a saber, lucro líquido, lucros
acumulados e reservas de lucros;
3.22. de acordo com o § 7o do art. 9o da Lei 9.249/95, os juros pagos ou creditados pela
pessoa jurídica a título de JCP poderá ser imputado ao valor dos dividendos, o que
reforça a sua natureza substancial de dividendo;
3.23. o fato de a legislação tributária ter estabelecido tratamento fiscal diferenciado
entre os dividendos e o JCP não é suficiente para descaracterizar o entendimento acima;
3.24. o RIR/99 regula a tributação do JCP dentro do capítulo referente a “rendimentos
de participações societárias”;
3.25. o art. 9o da Lei 9.249/95 não criou nova figura de direito privado, mas tão somente
estabeleceu um regime fiscal opcional para os lucros distribuíveis pelas pessoas
jurídicas;
3.26. por essa razão a já revogada Deliberação CVM no 207/96 previa a reversão do JCP
contabilizado como despesa ou receita financeira;
3.27. através do Acórdão no 1401-000.401, de 16/12/2010, o CARF já reconheceu a
natureza do JCP como de dividendo;
3.28. a 2a Turma do TRF da 4a Região também se pronunciou sobre a questão nesse
mesmo sentido (AMS 9704653310, Des. Rel. João Pedro Gebran Neto, DJ 14/02/2001,
p. 188)
Possibilidade de Distribuição Desproporcional
3.29. tendo a natureza jurídica de dividendo, resta evidente a possibilidade de sua
distribuição desproporcional, desde que a sociedade assim delibere;
3.30. em nenhum momento a Lei 9.249/95 vinculou a base de cálculo do JCP à conta de
capital dos sócios, com base em sua proporção no capital social;
3.31. os princípios da legalidade, da estrita legalidade e da tipicidade da tributação
impedem que as autoridades fazendárias, sob o argumento de interpretar a norma,
amplie o seu escopo, estabelecendo restrições nelas não contidas;
3.32. se a legislação não previu qualquer forma de restrição ou condição à distribuição
desproporcional de JCP, não caberia à autoridade fiscal fazê-lo, tomando para si a
função de legislador;
3.33. mediante deliberação, o art. 1007 do Código Civil permite que as sociedades
limitadas distribuam lucros de forma desproporcional;
3.34. embora a regra do art. 1007 se aplique às sociedades simples, o art. 1053 admite,
em caso de omissão, a sua aplicação subsidiária às sociedades limitadas, exceto se o
contrato social previr a aplicação supletiva da Lei das S.A.;
Não Incidência de Contribuição Previdenciária sobre o JCP
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

3.35. os valores distribuídos a título de JCP não consistem em pagamento pela prestação
de serviço à empresa, não compondo a base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
3.36. a distribuição de lucro é remuneração decorrente do capital investido, não
constitui rendimento do trabalho;
3.37. o § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 estabelece que a participação nos lucros e
resultados não integra a base de cálculo do INSS;
Produção Posterior de Provas e Realização de Diligência
3.38. em homenagem ao princípio da verdade material e a fim de comprovar que houve
duplicidade do IRF adicionado ao valor do JCP, protesta pela realização de diligência e
requer produção de provas em momento posterior à apresentação da impugnação, nos
termos do art. 16, IV, § 4o do Decreto 70.235/72 e do art. 38, § 2o da Lei 9.784/99;
Endereço para Envio de Intimações
3.39. requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de seu
advogado, Dr. Andrei Furtado Fernandes, OAB/RJ no 89.250, com endereço
profissional na Av. Presidente Wilson, no 231, Ed. Austragésilo de Athayde, 23o andar,
CEP 20.030-021, Centro, Rio de Janeiro – RJ.”
4. É o relatório.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DIVIDENDOS. NATUREZAS DISTINTAS.
PAGAMENTO DESPROPORCIONAL. SÓCIOS DIRIGENTES. PRÓ-LABORE.
Os juros sobre o capital próprio e os dividendos possuem naturezas jurídicas e
tratamentos tributários distintos. Enquanto estes decorrem da distribuição de lucros aos
sócios, aqueles representam a remuneração pelos recursos financeiros “emprestados” à
empresa, constituindo despesa financeira.
Os juros sobre o capital próprio é forma de remuneração pelo capital investido, motivo
pelo qual os valores pagos aos sócios dirigentes da empresa a este título de forma
desproporcional à participação dos mesmos no seu capital social, passa a assumir
natureza jurídica de pró-labore.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“34. Em face de todo o exposto, resolvo dar parcial provimento à impugnação do
contribuinte, de modo a exonerá-lo, em ambos os Autos de Infração, do crédito
tributário do período de 01 a 09/2008, em razão da decadência, mantendo, no entanto, o
lançamento do período de 10 a 12/2008.
35. É o meu voto.”
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 637/668,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida, bem como anexou
documentos.
Diante do valor do crédito tributário exonerado, foi apresentado recurso de ofício.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Conforme constou à fl. 615/616 (acórdão da DRJ), houve exoneração do crédito
tributário e interposição do recurso de ofício.
No lançamento originário, estes seriam os valores lançados:
“- AI no 37.361.062-9, no valor de R$ 4.960.845,29, mais juros, multa de ofício e multa
de mora, relativo à contribuição previdenciária patronal incidente sobre as
remunerações pagas aos sócios (contribuintes individuais) a título de juros sobre o
capital próprio;
- AI no 37.361.063-7, no valor de R$ 858.790,00, mais juros, relativo à multa pelo
descumprimento do dever de declarar todos os fatos geradores em GFIP (CFL 68);”
Por sua vez, após o julgamento da DRJ, os valores foram reduzidos na seguinte
monta:
1) AI no 37.361.062-9 – exonerar as competências 01 a 09/2008 e manter as
competências 10, 11 e 12/2008, de modo que o valor do AI passa a ser de R$
1.469.119,85, mais juros, multa de ofício e multa de mora;
2) AI no 37.361.063-7, exonerar as competências 01 a 09/2008 e manter as
competências 10 e 11/2008, de modo que o valor do AI passa a ser de R$ 171.738,00,
mais juros;
iante do valor e onerado, a título de principal (tributo) e multa ser superior a R
1.000.000,00 , foi interposto recurso de ofício.
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), passando este a ser de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo posteriormente tal valor alterado
para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023.
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
No caso, o valor exonerado, a título de principal (tributo) e multa é inferior a R$
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Portanto, na presente data, o limite de alçada vigente é superior ao valor
exonerado pelo julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser conhecido o recurso de ofício
apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Conhecimento parcial do recurso.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Em relação ao AI no 37.361.063-7 (CFL 68), assim a DRJ se pronunciou:
Da Matéria Não Impugnada
31. Cumpre registrar que, no tocante às competências não fulminadas pela decadência, o
contribuinte não contestou especificamente o AI no 37.361.063-7, pelo que se reputa
como matéria não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente faz alegações quanto à improcedência
do AI no 37.361.063-7 (CFL 68). Ocorre que tais alegações destoam daquelas apresentadas em
impugnação, razão pela qual não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente,
inovação quanto à causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tais matérias.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Desse modo, conheço em parte do recurso, a exceção das alegações quanto ao AI
no 37.361.063-7.
Documentos juntados somente em segunda instância.
Também por força do disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, não
devem ser conhecidos os documentos anexados ao recurso voluntário, eis que momento oportuno
para a juntada destes seria no momento da impugnação. Desse modo, por preclusão, deixa-se de
conhecer de tais documentos.
Mérito.
Quanto à matéria destes autos, em caso similar (acórdão 2202-004.588, de
04/07/2018), da mesma contribuinte, acompanhei o entendimento da Conselheira Júnia Roberta
Gouveia Sampaio, no sentido de que os Juros sobre Capital Próprio não tem a natureza jurídica
de dividendo, de modo que não seria possível aplicar a norma do artigo 1.007 do Código Civil
que estabelece a distribuição de lucros de forma desproporcional. Transcrevo o voto abaixo:
“1.1) DA NATUREZA JURÍDICA DO JCP
O Juros sobre o Capital Próprio "JCP’ foi instituído através do Art. 9o da Lei 9249/95,
nestes termos:
"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...).
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto
no § 2o.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Conforme se observa pelo item 3.4 do Relatório Fiscal (fls. 176) os valores pagos a
título de Juros sobre o Capital Próprio JCP foram desconsiderados pela fiscalização
porque "foram distribuídos em valores superiores ao permitido e desproporcionalmente
a participação dos sócios no capital social da empresa."
Em sua fundamentação, alegou a autoridade fiscal que a empresa, utilizando-se das
mesmas alegações apresentadas quando da verificação fiscal relativa ao IRPJ, que
integram
o
processo
no
11516.721632/2012-69,
fundamenta
a
distribuição
desproporcional do JCP no artigo 1007 do Código Civil que assim dispõe:
“Art. 1007. Salvo estipulação em contrario, o sócio participa dos lucros e das perdas,
na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em
serviços, somente participa dos lucros na proporção da media do valor das
quotas”(destacamos).
De acordo com a fiscalização (fls 183) "o Código Civil estabelece como regra geral
para distribuição/credito de dividendos/lucros, a proporcionalidade decorrente da
participação em quotas/ações do capital social. A lei procura, assim, garantir a devida
remuneração de capital dos minoritários. Com base de na ressalva "salvo estipulação
em contrário", destacada no art. 1007 acima transcrito os quotistas e controladores da
totalidade do capital da fiscalizada, utilizam atos formais que regulam as relações
privadas (alterações societárias e atas de reuniões de quotistas), para indevidamente,
onerar a sociedade dos recursos que lhe são licitamente devidos"
Embora a regra seja a distribuição dos dividendos proporcional as respectivas quotas,
tendo em vista a natureza contratual das sociedades limitadas, as relações entre os
sócios podem pautar-se nas disposições de vontade destes, sem maiores rigores. Sendo a
sociedade limitada contratual (não institucional), a margem para negociações entre os
sócios é maior.
Disto se depreende que o Código Civil aceita e legitima a distribuição desproporcional à
participação de cada sócio no capital social, desde que todos recebam parcela do lucro.
Embora a referida norma, conste do capítulo relacionado às sociedades simples, se
aplica também às sociedades limitadas, uma vez que, conforme previsto no artigo 1.053
do Código Civil, na falta de normas que disciplinem a sociedade limitada, aplicam-se
àquelas das sociedades simples. Nesse sentido, importante mencionar a Receita Federal
já se manifestou, na Solução de Consulta Disit 6 – no 46 de 24 de Maio de 2010, sobre a
possibilidade de distribuição desproporcional de lucros ao sócio, desde que obedecidas
normas de regência quanto a tributação.
"SOLUÇÃO DE CONSULTA No46, DE 24 DE MAIO DE 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
EMENTA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na
declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas na
legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica. Estão
abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à
sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja devidamente
estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade com a legislação
societária.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei No 9.249/1995, art. 10; Decreto No 3.000/1999
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, art. 39, inc. XXIX; Lei No10.406/2002, arts.
997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054; IN No93/ 1997, art. 48, caput, e §§ 1o a
8o.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

(grifamos)
Dessa forma, se partimos do pressuposto que o Juros sobre Capital Próprio é espécie de
dividendo, como defendido pela Recorrente, deveríamos admitir que sua distribuição
não precisaria se submeter a regra da proporcionalidade ao capital social dos sócios.
A doutrina, ao tratar do JPC, diverge quanto a sua natureza jurídica. Para alguns os
dividendos e o Juros sobre Capital Próprio apresentam pressupostos distintos e outros
entendem, assim como a Recorrente, que ambos possuem o mesmo pressuposto
essencial. De acordo com FABIO ULHÔA COÊLHO:
"no plano conceitual, cada espécie remunera o investimento por motivos próprios.
Enquanto os juros remuneram o investidor pela indisponibilidade do recurso, os
dividendos remuneram-no pelo os dividendos remuneram-nos pelo particular sucesso
do empreendimento social. (...) A limitação dos juros sobre capital próprio a TJLP,
estabelecida pelo legislador tributário (Lei.no 9.249/95,art. 9o, caput), estabelece uma
equivalência genérica entre a remuneração do acionista e a que ele normalmente
encontraria no mercado, caso destinasse o mesmo recurso a investimento diversos. Os
dividendos, representam, por sua vez, a remuneração prestada pelo investimento, pelo
sucesso da empresa explorada pela Companhia. (COELHO, Fabio Ulhôa Curso de
Direito Comercial, 9a edição, São Paulo, Saraiva, 2006, vol.2, p. 342343)
Para outros, como NELSON EIZIRIK, os Juros sobre o Capital Próprio possuem a
mesma natureza jurídica de dividendos pois:
"o pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos
apresentam o mesmo pressupostos essencial, qual seja, a existência de lucros
distribuíveis pela sociedade. Isso significa que os juros sobre o capital próprio e os
dividendos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, a distribuição de resultados
auferidos pela companhia a seus acionistas. Com efeito, caso os juros sobre o capital
próprio não tivessem essa natureza , poderiam ser pagos havendo ou não lucro.
Todavia, independente das discussões doutrinárias sobre o tema, a questão da natureza
jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio JCP foi analisada pela 1 a Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.200.492RS, publicado em
22/02/2016 e submetido à sistemática do artigo 543-C.
O Recurso recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA
SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são dedutíveis da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a
título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei n. 9.718/98.
Precedentes da Primeira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, julgado em 16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José Delgado,
julgado em 08.04.2008; REsp 952566 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em
18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007.
Precedentes da Segunda Turma: REsp 1212976 / RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009;
AgRg no REsp 964411 / SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.09.2009.
2. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003".
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
Embora a ementa não trate da natureza jurídica do JCP verifica-se que a racio decidendi
do referido recurso é a distinção entre a natureza jurídica do JCP e dos dividendos.
Conforme relata o Ministro Mauro Campbell:
No caso concreto pretende a REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A deduzir da
base de cálculo daata contribuições ao PIS e COFINS o valor que destina a seus
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, invocando: a) o emprego por
analogia do art. 9o caput da Lein. 9.249/95, que permite a dedução de tais valores da
base de cálculo do lucro real; b)que a natureza jurídica desses valores seria a de lucro
e dividendos, o que permitiria a incidência do art. 1o, §3o , V, "b", da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, que retiraram da base de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas referentes a lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição.
Verifica-se, assim, que a causa de pedir do referido recurso, era a natureza jurídica do
Juros sobre o Capital Próprio JCP que restou assim definida pelo Ministro Mauro
Campbell:
" Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos lucros ou
dividendos, serem destinações do lucro líquido, para fins tributários sua semelhança
acaba aí, havendo uma série de tratamentos distintos na legislação que evidencia a
diferença de sua natureza jurídica, a saber:

Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam
receitas financeiras, não é possível simplesmente classifica-los para fins tributários
como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes aplicáveis, de modo que
não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637∕2002 e o mesmo dispositivo da Lei n.
10.833∕2003."
Sendo assim, uma vez que o STJ entendeu que os Juros sobre Capital Próprio não tem a
natureza jurídica de dividendo, não seria possível aplicar a norma do artigo 1007 do
Código Civil que estabelece a distribuição de lucros de forma desproporcional, .”
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Por tais razões, entendo que, quanto à impossibilidade de distribuição
desproporcional dos Juros sobre Capital Próprio, não merecem reparos o acórdão da DRJ.
Contudo, compreendendo que independente da natureza jurídica atribuída aos
juros sobre capital próprio, não seria possível sua tributação como pró-labore no caso dos autos.
Assim também restou decidido no acórdão 2202-004.588, de 04/07/2018, da mesma
contribuinte, no qual acompanhei o entendimento da Conselheira Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, cujo trecho do voto segue abaixo transcrito:
“A Primeira Seção deste Conselho já se manifestou sobre a natureza jurídica dos Juros
sobre Capital Próprio JCP, pagos de forma desproporcional ao capital social neste
termos:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA.
DESPESAS FINANCEIRAS.
Os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados a titular, sócio ou acionista têm
natureza jurídica de despesa financeira, e não de lucros nem de dividendos.
IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO OU PAGAMENTO
EM VALOR NÃO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL
SOCIAL. INDEDUTIBILIDADE.
Sendo os juros sobre o capital próprio remuneração do capital aplicado pelo titular,
sócios ou acionistas na pessoa jurídica, o crédito ou pagamento individualizadamente
para cada um deve ser proporcional a sua participação no capital social da pessoa
jurídica. A parcela excedente não configura remuneração a esse título e, portanto, não
pode se beneficiar da dedutibilidade conferida aos juros sobre o capital.(Acórdão
130100.480, 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária, Rel. Waldir Veiga da Rocha, Sessão
27/01/2011)
Por outro lado, os artigos 22 , I, da Lei no 8.212/91 e 201, I, e §1o do Regulamento da
Previdência Social RPS não deixam dúvidas que o fato gerador das contribuições
previdenciárias se caracteriza como a remuneração pela prestação de um serviço.
Vejamos:
"Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços (grifamos)
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Regulamento da Previdência Social RPS
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual § 1o São consideradas
remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e
excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso
II do § 5o (grifamos)
Assim, ao desconsiderar os valores pagos a título de JCP não poderia a autoridade
fiscal, com base na simples previsão contratual de que os sócios poderiam auferir de
retirada pró-labore, a serem fixadas pelo Conselho de Administração da Sociedade,
realizar o lançamento em questão.
Como visto acima, o ponto comum do JCP e dos dividendos é que ambos representam
remuneração aos sócios pelo lucro ou capital investido. Sendo assim, para afirmar que
esses valores são, na verdade, pró-labore pagos aos sócios caberia a autoridade fiscal o
ônus de demonstrar tal fato, conforme determina o artigo 142 do Código Tributário
Nacional o que, a meu ver, não foi feito.”
Portanto, não sendo demonstrado, no caso dos autos, pela autoridade lançadora,
que os valores pagos a título de JCP, os quais foram desconsiderados, em verdade, tratar-se-iam
de pró-labore, entendo que o lançamento de contribuições previdenciárias não se mantém.
Por tais razões, entendo que houve vício material no lançamento, diante de não ter
sido demonstrada a ocorrência do fato gerador, contrariando-se ao disposto no art. 142 do CTN,
devendo ser cancelado o AI no 37.361.062-9.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício; quanto ao recurso
voluntário, voto por conhecê-lo em parte, à exceção das alegações quanto ao AI no 37.361.063-7
e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para cancelar o AI no 37.361.062-9.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto

Voto Vencedor

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator Designado.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Parabenizo o Ilustre Conselheiro Martin da Silva Gesto, relator destes autos, pela
técnica com que expôs e fundamentou seu voto didático e bem articulado.
A divergência que apresentei e foi vencedora é pontual.
Na parte conhecida, exclusivamente quanto ao recurso voluntário, o relator deu
provimento parcial ao recurso para cancelar o AI no 37.361.062-9, enquanto isso entendo pelo
não cancelamento do referido ato administrativo, compreendendo-o como correto e hígido a
impor uma negativa de provimento do recurso voluntário.
Por vício material, o relator cancelava o AI no 37.361.062-9, sob o argumento de
que a fiscalização não demonstrou que os valores pagos a título de JCP seriam pró-labore a
ensejar o lançamento de contribuições previdenciárias. Não estaria atendido o art. 142 do CTN.
Ocorre que, ao meu sentir, o contexto posto no relatório fiscal, que fundamenta a
autuação, bem demonstra a exação tributária, estando correto o lançamento ao ter verificado e
demonstrado a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinado a matéria
tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e proposto a
aplicação da penalidade cabível. Explico.
É incontroverso nos autos que houve a distribuição desproporcional paga a título
de JCP (Juros sobre Capital Próprio), o que desnatura o pagamento a tal título para sócios ou
acionistas. Ora, na parte que nos interessa, entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na
forma do Recurso Especial n.o 1.200.492/RS (julgado sob a sistemática do art. 543-C do
CPC/1973, precedente qualificado), que os Juros sobre Capital Próprio não tem a natureza
jurídica de dividendo, e por isso a ele não seria possível aplicar a norma do art. 1.007 do Código
Civil que estabelece a distribuição de lucros de forma desproporcional.
Logo, com o pagamento desproporcional, já não mais pode se falar que tal
pagamento tenha a natureza jurídica de JCP, não encontrando proteção na Lei n.o 9.249, de 1995,
afastando-se a tese de isenção que decorreria do pagamento de JCP para remunerar o capital,
cuja regência interpretativa das isenções seguem a literalidade, na forma do art. 111, II, do CTN.
Ademais, não sendo correto qualificar o pagamento desproporcional como JCP,
também não se pode incorrer em outro erro e se qualificar como dividendo. Adicionalmente, ante
a problemática ocasionada, não se pode tentar afastar a tributação sob alegação de que os sócios
ou acionistas do caso concreto não eram diretores ou gestores diretos, de modo que não fariam
jus a pró-labore a ser pago exclusivamente pelo trabalho e que a relação era meramente de
capital sem trabalho.
É fato que houve uma “remuneração” e isso a fiscalização provou, demonstrou e
externou. O relatório fiscal bem apontou a remuneração, a qual constituiu premissa fática e
jurídica a ensejar a incidência tributária em espécie.
Veja-se. Os fatos geradores são de 2008 e a fiscalização bem aponta que (e-fl. 17):
“Na Atas de Reunião de Quotistas realizadas ficaram estabelecidos os critérios para o
pagamento do JCP aos acionistas, conforme extrato de referidas atas resumidas no QUADRO V
abaixo. Constatam-se três principais deliberações dos acionistas: a) a aprovação da
distribuição de remuneração aos sócios, sob a forma de pagamento de Juros de Capital Próprio
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

e b) que os valores creditados aos sócios seriam líquidos, após o Imposto de Renda na Fonte e
c) que os pagamentos seriam efetuados de forma desproporcional” (grifei e destaquei).
Observe-se, em complemento, o quadro demonstrativo (e-fl. 18):

Portanto, compreendo, respeitosamente, que tentar se esquivar do lançamento sob
retórica de que não houve trabalho para a pessoa jurídica a caracterizar e ensejar pró-labore não
afasta o lançamento, uma vez que caracterizado, pela fiscalização, antes de tudo, que houve uma
remuneração paga a qual se deu a título de JCP, mas que de JCP não se cuidava por ser
desproporcional ao capital social, conforme demonstrou o relatório fiscal.
Neste horizonte, entendo que caminhou bem a fiscalização, inclusive, quando
compreendeu que “as remunerações auferidas pelos sócios, contribuintes individuais” podem
ser definidas pelo Decreto n.o 3.048/99 e quando apresentou a norma posta no art. 201, § 1o,
dispondo que: “§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art.
214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário”.
Neste diapasão, tento havido remuneração apontada pela fiscalização, a qualquer
título (JCP descaracterizado), tem-se o fato gerador e a identificação da base de cálculo, tudo
como expôs e apontou o trabalho fiscal.
Sendo assim, para resumir o decidido nestes autos, convirjo com o relator para
não conhecer do recurso de ofício, conforme voto do relator; e, quanto ao recurso voluntário,
conheço-o em parte, à exceção das alegações quanto ao AI no 37.361.063-7, conforme voto do
relator, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, de modo a manter o AI no 37.361.062-9,
conforme divergência ora apresentada. Finalizo a seguir em sintético dispositivo.
Ante o exposto, quanto ao ponto exclusivo de divergência com o relator, nego
provimento ao recurso voluntário.
É o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator Designado

Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722874/2013-51

Fl. 872
DF CARF MF
Original